Tribunal: TJBA
Processo: 8011948-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011948-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA MARQUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO RIBEIRO COELHO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

IVZ

C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
.
TUTELA ANTECIPADA. TERAPIAS. CLINICA PARTICULAR. VALOR. BLOQUEIO JUDICIAL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. LEVANTAMENTO. USO INDEVIDO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I – Valores bloqueados para custear terapias multidisciplinares, decorrentes de tutela de urgência, possuem destinação específica à clínica responsável pelo atendimento, não integrando o patrimônio da parte beneficiária.

II – A utilização da quantia para finalidade diversa, inclusive para pagamento de dívida pessoal, configura violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual, impondo a restituição imediata.

III – Correta a decisão que determina a devolução dos valores indevidamente levantados, para preservar a finalidade da medida judicial e assegurar a continuidade do tratamento objeto da ação.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8011948-11.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
J. V. M. D. A. e como
Agravada

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA